Tribunal: TJSP
Processo: 1006223-91.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
Imposição de multa em razão da veiculação de ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e por expor produtos sem informação dos seus respectivos preços afixados para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando cerceamento de defesa, a incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa e que não cometeu ato infracional e subsidiariamente requereu a redução da multa por violação aos Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da produção probatória e as provas visavam interferir no mérito administrativo, onde o Poder Judiciário não deve se imiscuir.
MÉRITO. PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006223-
91.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MACER
DROGUISTAS LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006223-91.2020.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Apelante: MACER DROGUISTAS LTDA
Apelada:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON
Juiz (a) sentenciante: KARINA JEMENGOVAC
Voto no 23233/dig
AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON.
Imposição de multa em razão da veiculação de
ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em
disponibilidade
e
por
expor
produtos
sem
informação dos seus respectivos preços afixados
para pagamento à vista. Sentença de improcedência. Pleito de reforma alegando
cerceamento de defesa, a incompetência do
PROCON/SP para aplicação da multa e que não
cometeu
ato
infracional
e
subsidiariamente
requereu a redução da multa por violação aos
Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e
Proporcionalidade e pela dosimetria da pena não
ter seguido os ditames contidos no artigo 57 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Inadmissibilidade. Não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois o juiz é o
destinatário da produção probatória e as provas
visavam interferir no mérito administrativo, onde
o Poder Judiciário não deve se imiscuir.
MÉRITO. PROCON/SP detém competência para
aplicar multas por infração ao CDC. Controle do
Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a
legalidade do ato administrativo, sob pena de
violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e
57, do Código de Defesa do Consumidor, sem
violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
3

Vistos.

Cuida-se de ação anulatória de ato
administrativo com pedido de tutela antecipada ajuizada por
Macer Droguistas Ltda., em face da Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor - PROCON, alegando, em síntese, que é
pessoa jurídica de direito privado e foi autuada pelo PROCON
de São Paulo por violação ao CDC consistente em veicular
ofertas de produtos em panfleto sem tê-los em disponibilidade e
expor produtos sem informação dos seus respectivos preços
para pagamento à vista afixados. Sustentou, preliminarmente, a
incompetência do PROCON/SP para aplicação da multa, vez que
a competência caberia exclusivamente ao PROCON/Sorocaba.
No mérito, sustenta que não transgrediu as normas do Código
de Defesa do Consumidor e alega que a multa imposta foi
excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Postula a anulação do auto de infração, ou,
alternativamente, a redução da multa.
A tutela antecipada pleiteada foi deferida,
mediante o depósito integral do valor discutido (fl. 66).
A r. sentença de fls. 206/208 julgou
improcedente os pedidos, reconhecendo a competência do
PROCON/SP para a aplicação da multa e não constatar
nenhuma irregularidade na multa aplicada ou produção de prova
que elidisse a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade do auto de infração e imposição de multa e afastou o
pedido alternativo de revisão da multa aplicada, não se
vislumbrando ausência de proporcionalidade ou razoabilidade.
Em razão da sucumbência, condenou a empresa autora ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
4
honorários advocatícios, estes, diante do valor muito baixo da
causa, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, a
teor do artigo 85, §8o, do CPC.
Apelou a vencida, visando a inversão do
resultado, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa
consubstanciado pela ausência de saneamento do feito e não ter
sido dada a oportunidade à Apelante em especificar as provas
não permitindo a ela que fossem realizadas outras provas que o
juiz entendesse como necessário para o deslinde do feito. No
mérito, alega a incompetência do PROCON/SP para a autuação.
Aduz ter ocorrido ilegalidade na decisão administrativa por
considerar que não cometeu ato infracional e subsidiariamente
requereu a redução da multa aplicada com base no Princípio do
não-confisco,
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade e em razão da dosimetria da pena não ter
seguido os ditames contidos no artigo 57 do Código de Defesa
do Consumidor (fls. 213/232).
O recurso foi recebido, com apresentação
de resposta (fls. 238/247).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente,
afastam-se
as
questões,
arguidas ou tácitas, que possam prejudicar a análise do mérito.
A alegação de suposto cerceamento do
direito de defesa há de ser afastada, uma vez que o feito, de
fato, estava maduro à resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
5
O juiz é o destinatário das provas e,
satisfeitos
os
pressupostos
materiais
suficientes
ao
seu
convencimento e julgamento, a dispensa delas não induz
necessariamente ao cerceamento de defesa.
Sobretudo na hipótese dos autos, pois, de
fato, não cabe dilação probatória, eis que a Autora não logrou
elidir a presunção de legalidade do ato administrativo que lhe
imputou a sanção.
Ademais,
a
produção
probatória
pretendida pela Autora, no máximo, interferiria na apreciação do
mérito administrativo, seara na qual - como se verá adiante - o
Poder Judiciário não deve adentrar.
Assim, agiu com correção o MM. Juízo a
quo ao entender desnecessário a dilação probatória.
No mérito, é preciso destacar que cabe ao
Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a
legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido
adentrar ao mérito administrativo.
Assim, já se pronunciou o Colendo STJ:
"É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato
administrativo,
cabendo-lhe
unicamente
examiná-lo
sob
o
aspecto de sua legalidade, isto é, se foi praticado conforme ou
contrariamente à lei. Esta solução se funda no princípio da
separação dos poderes, de sorte que a verificação das razões
de conveniência ou oportunidade dos atos administrativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
6
escapa ao controle jurisdicional do Estado” (ROMS no 1288-91-
SP, Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ-2-5-1994, p. 9.964).
Portanto, cabe ao Poder Judiciário a
função de constatar se existe algum vício que leve a anulação
ou modificação do ato administrativo, sem entrar no mérito da
decisão administrativa.
Tem-se que o ato administrativo para ser
válido deve estar dentro dos limites estabelecidos pela
legislação, de forma que esteja munido de observância ao
devido processo legal, sem abuso ou desvio de poder.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário se
imiscuir no âmbito do mérito da decisão proferida no âmbito
administrativo.
A controvérsia acerca da incompetência
do PROCON/SP para a autuação não merece prosperar.
O órgão consumerista detém legitimidade
para se pronunciar neste caso.
O art. 4o do CDC legitima, por seu inciso
II, alínea "c", a presença plural do Estado no mercado, tanto por
meios de órgãos da administração pública voltados à defesa do
consumidor (tais como o Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, os Procons estaduais e municipais), quanto por
meio de órgãos clássicos (Defensorias Públicas do Estado e da
União, Ministério Público Estadual e Federal, delegacias de
polícia especializada, agências e autarquias fiscalizadoras,
entre outros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
7
A sanção administrativa aplicada pelo
PROCON-SP reveste-se assim de legitimidade, em virtude de
seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação)
para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n.
8.078/1990.
Ressalta-se que o poder de polícia deve
ser utilizado como instrumento de coação quando não houver
outro meio para auferir o mesmo propósito de defesa do
consumidor dentro da proporcionalidade, ou seja, o excesso
tornará o ato administrativo não válido.
Quanto ao pleito subsidiário de redução
da multa aplicada com base no Princípio do não-confisco, dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em razão da
dosimetria da pena não seguir os parâmetros do art. 57 do CDC,
estes também não prosperam.
Foi aplicada à requerente penalidade de
multa no valor de R$ 6.453,33 (seis mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais, trinta e três centavos), que, após defesa
e julgamento de recurso administrativo restou reduzida para o
valor de R$ 3.730,37 (três mil, setecentos e trinta reais, trinta e
sete centavos) (fls. 98/99).
A
multa
arbitrada
pela
autoridade
administrativa da mesma forma se reveste de legalidade se
instaurada após o devido processo legal, observadas a
razoabilidade e proporcionalidade para a sua aplicação.
O artigo 57 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
8
Consumidor dispõe sobre os parâmetros que devem ser levados
em conta ao ser calculada a dosimetria da pena:
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos
estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais
casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da
Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que
venha a substituí-lo.
No caso dos autos, verifica-se que o
PROCON-SP agiu de acordo com a legislação aplicável e dentro
de suas atribuições legais, não havendo qualquer excesso
passível de ser anulado por esta Corte de Justiça.
A
sanção
administrativa
se
mostrou
compatível com a previsão legal, com a razoabilidade e a
proporcionalidade e o procedimento administrativo se deu com o
respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Nestas circunstâncias, agiu com acerto o
julgador de primeiro grau, devendo ser mantida a sentença que
declarou como legítima a sanção administrativa aplicada à
empresa
apelante
no
processo
administrativo
acima
mencionado, pois ela está prevista no exercício do poder de
polícia, em consonância com os arts. 56 e 57 da Lei n 8.078/90,
que conferem legitimidade à autoridade administrativa, inclusive
para lançar multas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
9
A inobservância das normas contidas no
Código de Defesa do Consumidor constitui infração que sujeita o
fornecedor à multa administrativa, devendo ser mantido o valor
arbitrado a título de multa quando não demonstrado o exagero
no quantum estipulado pelo Procon-SP.
Confira-se,
aliás,
precedentes
desta
Corte:
APELAÇÃO
ATO ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON
Multa
aplicada à empresa Brother Internacional Corporation do Brasil
Ltda., em razão da prática de violação à legislação consumerista
por não apresentar na embalagem todas as informações
necessárias ao consumidor, em violação ao art. 31, caput, do
CDC Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidido
Aplicação de penalidade na forma dos artigos 56, inciso I, e 57,
da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 26/06 do
PROCON
Legalidade dos critérios objetivos fixados pela
Portaria Normativa no 26/06
Valor da multa aplicada de forma
proporcional à média da receita operacional da empresa autuada,
e fixada com atenuante de 1/3 do valor
Valor da multa (R$
24.620,20, em 30/09/2015) que representa cerca de 0,08% do
faturamento bruto mensal da empresa
Redução inviável

Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
(Apelação no 1027880-92.2017.8.26.0053, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Mauricio Fiorito, j. em 03.12.2019).
RECURSO
DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
ANULAÇÃO
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO. 1. INCOMPETÊNCIA DO PROCON. Inocorrência. É
legítima a atuação do PROCON na fiscalização das relações de
consumo e para aplicar sanções diante da prática de condutas
que atingem os consumidores. Ressalva tão somente que não
pode haver aplicação de sanção por diferentes órgãos para um
mesmo ato lesivo. Inexistência de nulidade a ser reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
10
decorrente de incompetência funcional do agente fiscalizador.
Preliminar afastada. 2. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFFRAÇÃO.
Restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o Auto de
Infração e Imposição de Multa n. 34498-D8 foi regularmente
aplicado. Inexistência de irregularidade no auto de infração,
porque descrita a conduta e oportunizada a ampla defesa e o
contraditório na esfera administrativa, não existindo, portanto,
nulidade. Configurada a violação do direito do consumidor
consistente em não garantir ao consumidor informações claras e
precisas acerca do preço do produto; por constar no
estabelecimento leitor óptico sem placa de sinalização e sem
estar funcionando e vender produto com finalidade lúdica sem o
selo do INMETRO. 3. VALOR DA MULTA. A penalidade foi
aplicada em valor condizente, de modo que não há manifesta
desproporcionalidade entre a conduta e a pena aplicada, não se
configurando, portanto, a necessidade de interferência do Poder
Judiciário. Não se verifica nenhuma arbitrariedade ou abusividade
na forma e na fixação da quantia de multa, demonstrada a
conduta violadora da legislação, o porte econômico da autuada, a
respectiva gravidade da infração e, principalmente, dentro dos
parâmetros definidos em lei. 4. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
(Apelação no 1000254-59.2020.8.26.0032, 5a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marcelo Martins Berthe, j. em 15.09.2020).
APELAÇÕES.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL.
Pretensão à declaração de nulidade do débito fiscal no valor de
R$ 281.315,56 ou a redução do valor e pretensão à fixação dos
honorários sucumbenciais em percentual do valor da causa.
Inadmissibilidade. Processo Administrativo que assegurou a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal ao banco
autuado e que, portanto, não deve ser anulado. Multa aplicada
em
consonância
com
os
critérios
legais
correspondentes,
sopesados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
graduada a sanção conforme os parâmetros estabelecidos no
CDC. Honorários advocatícios corretamente arbitrados pelo juízo
a quo em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, de
forma razoável e proporcional à complexidade do caso.
Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-91.2020.8.26.0602 -Voto no 23233
11
equidade.
Entendimento
jurisprudencial
deste
E.
TJSP.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(Apelação no 1000071-38.2020.8.26.0566, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. em 24.09.2020).
Assim, a multa foi aplicada obedecendo-
se aos critérios fixados na legislação de regência, não se
apresentando qualquer violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a
violação a interesse difuso.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.
Majoram-se em R% 200,00 (duzentos
reais) totalizando em R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários
advocatícios a serem pagos pelo Autor, em atenção ao art. 85,
§11, do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal pelo advogado da parte ex adversa.
CAMARGO PEREIRA
Relator